Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA SEM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. INAPLICABILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, parte recorrente, em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência dos pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega omissão no acórdão que, ao manter a sentença que reconheceu o direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, deixou de apontar o índice de correção monetária, pleiteando a aplicação da Taxa Selic para evitar questionamentos futuros em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora embargada, na condição de pensionista do Distrito Federal, ajuizou ação buscando a declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de sua remuneração que não excede o dobro do teto do RGPS, alegando ser portadora de neoplasia maligna. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado, contudo esta Turma Recursal negou provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença, consolidando o direito à redução da contribuição previdenciária.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem foi de natureza meramente declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da parte requerente que não excedam o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS.
7. Com efeito, não houve, na sentença ou no acórdão, qualquer condenação pecuniária ou determinação de restituição de valores pretéritos à parte requerente, ora embargada.
8. Desse modo, não havendo condenação a pagamento ou restituição de valores, não há que se falar em aplicação de índices de correção monetária ou juros, uma vez que tais consectários são pertinentes em caso de sentença de natureza condenatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).